Tribunal: TJDFT
Processo: 0712206-78.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS LEGAIS. PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 . Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento e dissolução de união estável, partilha de bens e alimentos, formulados em ação ajuizada após o divórcio entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 . A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de reconhecimento de união estável entre as partes após o divórcio, com efeitos patrimoniais e alimentares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . A união estável exige convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família, conforme previsto na CF/1988, art. 226, § 3o, e no CC, art. 1.723.
4 . A ausência de coabitação não impede o reconhecimento da união estável, mas deve ser analisada em conjunto com os demais elementos probatórios.
5 . A prova documental e testemunhal produzida não demonstra de forma inequívoca a existência de união estável, sendo insuficiente para comprovar os requisitos legais.
6 . A alegação de descumprimento da partilha determinada em ação de divórcio deve ser objeto de cumprimento de sentença nos autos próprios.
7 . O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, nos termos do CPC, art. 373, inc. I.
IV. DISPOSITIVO
8 . Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 3o. CC, art. 1.723. CPC, art. 373, inc. I.